Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Constatado que o acordão embargado não se pronunciou acerca de ponto sobre o qual deveria se pronunciar, inclusive de oficio, concernente à falta de pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento, o qual estava prejudicado, acolhem-se os Embargos para sanar a falha, com efeitos infringentes.

3. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.